Tribunal: TJMT
Processo: 0006406-37.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006406-37.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DRAITON LUCIANO BUSNELLO - CPF: 022.378.589-00 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BARREIRA DE AMORIM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
1.

ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. EVENTUAL CULPA CONCORRENTE DO OFENDIDO NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DO AGENTE.
2.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.
REDUÇÃO AO PRAZO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 293 DO CTB
. IMPROCEDÊNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Uma vez demonstrado que a causa determinante do evento que culminou na morte da vítima foi a conduta imprudente do apelante de invadir, sem as cautelas necessárias, a via preferencial em que ela trafegava a bordo de uma motocicleta, deve ser mantida a condenação por Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor (art. 302,
caput
, do CTB).

1.2.
Ainda que a teoria de que a vítima trafegava em alta velocidade e com farol apagado tivesse algum lastro na prova dos autos, esse fato seria insuficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do apelante no evento, já que inadmissível no direito penal a alegada culpa concorrente.

2.1.
A fixação da pena de suspensão para dirigir veículo automotor deve ser
definida com base nas peculiaridades do caso concreto, como a gravidade do fato e o grau de censura merecido pelo agente, não estando adstrita aos vetores judiciais do art. 59 do CP.

2.2.
Não tem lugar a pretensão para que a medida, fixada pelo prazo de 9 meses, seja reduzida ao mínimo legal (2 meses), por se tratar de penalidade justa, razoável e proporcional à gravidade da conduta, que causou a morte de uma pessoa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Draiton Luciano Brusnello
foi
condenado
à pena de
2 anos
de
detenção
em regime
aberto
(substituída por duas sanções restritivas de direitos), e à
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de
9 meses
, porque teria praticado o delito de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput
, do CTB).

Inconformado, busca ser
absolvido
, invocando a falta de previsibilidade do acidente ou de culpa sua; subsidiariamente, pretende ver
reduzida o prazo de suspensão da habilitação para dirigir
para o mínimo legal, estipulado em 2 meses (ID 93431961).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 93431964).

Por sua vez, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 93835964),
conforme respectivo sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 30 2, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da existência de provas suficientes de materialidade e autoria: as culpas concorrentes nunca se compensam - motorista deve responder integralmente pelo evento, mesmo porque o Código de Trânsito Brasileiro veio a estabelecer que o mais forte (o veículo) deve sempre cuidar da segurança do mais fraco (o pedestre) - improvimento. Da manutenção da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir: Sentença motivada – acidente que causou óbito da vítima - elevação proporcional e razoável – improvimento. Parecer pelo improvimento apelação defensiva”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021